Tribunal: TJMT
Processo: 1061447-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061447-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INEIDE VIEIRA ALVES - CPF: 630.597.461-68 (RECORRENTE), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Cabia ao ente público comprovar que a contratação temporária da parte autora decorreu de sua aprovação em processos seletivos diversos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/32 às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, ainda que envolvam contratos temporários de trabalho
.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1061447-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Ineide Vieira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado e declarou a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de 01/2019 a 12/2019, 01/2020 a 12/2020 e 01/2021 a 11/2021; Bem como determino que o Reclamado efetue o pagamento ao Reclamante de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS).

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição bienal, alegando que a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, quando já decorrido o prazo de dois anos desde a extinção do último contrato temporário, em setembro de 2021. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou que o recurso seja submetido à Colenda Turma Recursal, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição bienal, com a consequente fixação dos ônus sucumbenciais.

No caso em apreço, verifico que o Estado de Mato Grosso sustenta a aplicação da prescrição bienal com base na Súmula 362 do TST. Contudo, como é pacífico, as demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Assim, considerando que o último contrato foi rescindido em setembro de 2021 e que a ação foi proposta em 30/08/2024, não transcorreu o prazo quinquenal previsto na legislação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025